Tribunal: TJES
Processo: 5009045-82.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009045-82.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A. e outros
RECORRIDO: VERA LUCIA ROCHA PINTO GASPARINI
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5009045-82.2022.8.08.0030.
Recorrente: BANCO PAN S.A.
Recorrida: VERA LUCIA ROCHA PINTO GASPARINI.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, TER SIDO CONTATADA POR UM SUPOSTO REPRESENTANTE DO BANCO PAN, QUE LHE OFERECEU PROPOSTA PARA QUITAÇÃO DE SEU EMPRÉSTIMO QUE POSSUI JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. TENDO EM VISTA QUE O SUPOSTO REPRESENTANTE POSSUÍA TODAS AS INFORMAÇÕES PESSOAIS E DO EMPRÉSTIMO DA AUTORA, ESTA CONCORDOU COM A NEGOCIAÇÃO. OCORRE QUE APÓS NEGOCIAÇÃO, A PARTE AUTORA RECEBEU UM DEPÓSITO EM SUA CONTA DA CAIXA, NA QUANTIA DE R$ 4.648,80, MOMENTO EM QUE DESCOBRIU QUE HAVIA AUTORIZADO UM EMPRÉSTIMO JUNTO AO BANCO REQUERIDO. BUSCANDO SANAR O PROBLEMA, ENTROU EM CONTATO COM O RÉU, QUE LHE ENCAMINHOU UM BOLETO PARA QUITAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. CONTUDO, APÓS REALIZADO O PAGAMENTO, NOTOU QUE O DEMANDADO HAVIA LANÇADO COBRANÇAS MENSAIS DE R$ 60,06 DEVIDO A UMA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO AUTORIZADO POR ELA, BEM COMO OUTRO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALGUM TEMPO DEPOIS, FOI INFORMADO PELO RECORRIDO QUE SE TRATAVA DE UM BOLETO FRAUDULENTO, E QUE OS VALORES TERIAM SIDO TRANSFERIDOS PARA A AUTORA. COM BASE NISSO, A PARTE AUTORA PLEITEIA EM SEDE DE TUTELA, O CANCELAMENTO/SUSPENSÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE Nº 350490704-3 E DO CONTRATO CARTÃO DE Nº 750490790-3, BEM COMO O BLOQUEIO DOS RESPECTIVOS DESCONTOS, COM A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS, A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE TODOS OS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS NO BENEFÍCIO DA AUTORA, E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 30.000,00.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, APRESENTA A RÉ PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA; FALTA DE INTERESSE DE AGIR; IMPUGNAÇÃO DE JUSTIÇA GRATUITA E INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO. NO MAIS, DIZ QUE A CONTRATAÇÃO FOI REGULAR, DA FORMA DIGITAL, PELO QUE, NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM IRREGULARIDADE E MUITO MENOS EM DANO MORAL, REQUERENDO A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, DETERMINO que a parte requerida BANCO PAN cancele os contratos objetos da presente demanda de empréstimo nº 350490704-3 e do Contrato de Cartão de nº 750490790-3, no prazo de 10 (dez) dias, corridos, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (Um mil reais), por desconto realizado e multa diária no valor de R$ 500,00 (Quinhentos reais), em caso de negativação. OFICIE-SE, ao INSS, para liberação da MARGEM CONSIGNÁVEL da parte autora, referente aos empréstimos objetos da presente demanda, informando que os referidos empréstimos não poderão ser descontados do pagamento da parte autora. Em caso de desconto, como consequência lógica do cancelamento do contrato, a parte requerida BANCO PAN deverá devolver, em dobro, em favor da parte autora, todos os valores indevidamente descontados, com atualização a contar do ajuizamento e juros a contar da citação. CONDENO, por fim, a parte requerida BANCO PAN, a pagar, para a parte autora, o valor de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data. EXCLUO O BANCO PAGSEGURO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA.’’.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
REQUER QUE SEJA RECONHECIDA A LEGALIDADE DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFORMANDO A SENTENÇA PARA JULGAR OS PEDIDOS AUTORAIS TOTALMENTE IMPROCEDENTES. CASO SE ENTENDA PELA NULIDADE DO CONTRATO, QUE SEJA AFASTADA A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS, ANTE A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À SUA FIXAÇÃO, OU CASO MANTIDA, QUE O VALOR SEJA REDUZIDO, POR NÃO TER OBSERVADO OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER QUE SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, CONFIRMANDO A DECISÃO PROLATADA PELO JUIZ A QUO NA SUA ÍNTEGRA. REQUER AINDA A CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA NA ORDEM DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR FINAL DA CONDENAÇÃO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
QUANTO À PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, REJEITO-A, UMA VEZ QUE O RECORRENTE PARTICIPOU DA CADEIA DE FORNECEDORES DE BENS DE CONSUMO, TENDO PRESTADO O SERVIÇO QUE CULMINOU NAS COBRANÇAS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA RECORRIDA.
(7). DO MÉRITO.
A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO A AUTORA CONSUMIDORA NA FORMA DO ART. 2.º E O REQUERIDO FORNECEDOR NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE EFETIVAMENTE FOI CELEBRADO PELA RECORRIDA O NEGÓCIO JURÍDICO VERGASTADO E, POR CONSEGUINTE, SE FORAM (I)LÍCITOS OS DESCONTOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DAQUELA, EM RAZÃO DE SUPOSTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E SE TAL SITUAÇÃO ENSEJA O CANCELAMENTO DOS SUPOSTOS CONTRATOS, BEM COMO A INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. POIS BEM, NO CASO
SUB EXAMINE
NÃO SE PODE EXIGIR DA CONSUMIDORA A PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA, POSTO QUE, O CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS NO QUAL SE RESPALDA A PRETENSÃO AUTORAL, TRATA-SE DE FATOS NEGATIVOS. DESSARTE, INCUMBE AO REQUERIDO DEMONSTRAR QUE, DE FATO, A AUTORA CELEBROU O AJUSTE OBJURGADO. POIS BEM. COMPULSANDO O CADERNO PROCESSUAL VERIFICO QUE,
EM FACE DA PECULIARIDADE DA OPERAÇÃO (CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR BIOMETRIA FACIAL), TENHO QUE NÃO HÁ ELEMENTOS NO FEITO SUFICIENTES QUE CORROBOREM A CONTRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO EM COMENTO PELA AUTORA. COM EFEITO, A CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO ATRAVÉS DE “CAPTURA DE SELFIE”, EXIGE IMPRESCINDÍVEL SEGURANÇA, MORMENTE NO INTENTO DE IMPEDIR QUE TERCEIROS FRAUDADORES VALENDO-SE DE DOCUMENTOS FALSOS, REALIZE CONTRATAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS, COMO NO CASO. COM A DEVIDA VÊNIA, A TRANSAÇÃO VIRTUAL AQUI DISCUTIDA DEVERAS FORA REALIZADA SEM NENHUMA SEGURANÇA PRÓPRIA. EM SÍNTESE, BASTA UMA SELFIE, QUE O BANCO LIBERA O EMPRÉSTIMO. É CEDIÇO QUE A VALIDADE DA DECLARAÇÃO DE VONTADE NÃO DEPENDE DE FORMA ESPECIAL (INTELIGÊNCIA ART. 107 DO CC), CONTUDO, É SABIDO QUE A SELFIE GERADA NO CELULAR DO FRAUDADOR NÃO CONSTITUI UMA DECLARAÇÃO DE VONTADE. NESTA SENDA,
INSTA RESSALTAR QUE O CONTRATO APRESENTADO PELA PARTE DEMANDADA NA FASE INSTRUTÓRIA (ID.: . 5664169, AINDA QUE REALIZADO VIRTUALMENTE, CARECE DE VALIDADE, PORQUANTO ACOMPANHA A MINUTA DA SUPOSTA AVENÇA SOMENTE A
SELFIE
DA RECORRIDA, NÃO HÁ INDICAÇÃO DE
GEOLOCALIZAÇÃO, OU OUTROS TANTOS DOCUMENTOS CAPAZES DE DEMONSTRAR OS FATOS NARRADOS E QUE DEVERAS ATESTARIAM QUE FORA A AUTORA QUE ENTABULOU O REFERIDO NEGÓCIO JURÍDICO, TAIS COMO, CPF, COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E COMPROVANTE DE RENDA DA CONSUMIDORA
; DESTACA-SE QUE, GERALMENTE SÃO ESTES OS DOCUMENTOS MÍNIMOS EXIGIDOS POR QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA CONCESSÃO DE LINHAS DE CRÉDITO E/OU OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS. ADEMAIS,
SENDO O NEGÓCIO JURÍDICO OBJURGADO CONSEQUÊNCIA DE UMA QUITAÇÃO DE UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DESSARTE, DIANTE DA INFELIZ REALIDADE SOBRE CONTUMAZES CASOS DE FRAUDES NESTE TEOR, NO CASO EM APREÇO,
INCUMBIA AO BANCO REQUERIDO COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO E DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
DESTE MODO, TENHO QUE O BANCO DEMANDADO NÃO SE DESINCUMBIU DE DEMONSTRAR FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC. NÃO HÁ ELEMENTOS SUFICIENTES NOS AUTOS QUE DEMONSTREM A REGULARIDADE DO SUPOSTO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE AS PARTES LITIGANTES
SOB A ÉGIDE DO CONTRATO OBJURGADO.

AUSÊNCIA PROBATÓRIA
.

DESSE MODO, POR NEGLIGÊNCIA DO BANCO RECORRENTE, QUE ADMITE CONTRATAÇÕES DE MASSA POR MEIO DE CORRESPONDENTES/PROMOTORES DE VENDA, A RECORRIDA FOI ENVOLVIDA NUMA RELAÇÃO JURÍDICA FRAUDULENTA, QUE SEQUER TINHA CONHECIMENTO DE SUA EXISTÊNCIA. NOTA-SE QUE, CONFORME MENCIONADO ALHURES, O RECORRENTE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR QUE A RECORRIDA PACTUOU QUALQUER ESPÉCIE DE PROPOSTA OU CONTRATO, NÃO DEMONSTRANDO ASSIM QUALQUER VÍNCULO ENTRE AS PARTES, QUIÇÁ UMA RELAÇÃO CONTRATUAL. ASSIM, NÃO DEMONSTRANDO A ADESÃO AOS SEUS SERVIÇOS, AGIU COM NEGLIGÊNCIA E ASSUMIU O RISCO DE RESPONDER PELOS DANOS CAUSADOS À RECORRIDA. NO QUE TANGE AO DANO MORAL, CERTO ESTÁ QUE ESTE RESTOU CARACTERIZADO NA MEDIDA EM QUE A SITUAÇÃO EXPERIMENTADA PELA PARTE RECORRIDA TRANSCENDE A ESFERA DO MERO DISSABOR DECORRENTE DOS CONTRATEMPOS DO COTIDIANO E TEM O CONDÃO DE CAUSAR LESÃO EXTRAPATRIMONIAL PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO. NO QUE TANGE AO QUANTUM DEVIDO, É CEDIÇO QUE, PELA NATUREZA NÃO PATRIMONIAL DO BEM VIOLADO, A DOUTRINA TEM INDICADO DIVERSOS PARÂMETROS QUE DEVEM SER SEGUIDOS PELO JULGADOR QUANDO DA SUA FIXAÇÃO, SENDO ELES: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE NÃO SEJA IRRISÓRIO NEM IMPORTE ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA. ASSIM, CONSIDERANDO A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, A GRAVIDADE DA CULPA E A EXTENSÃO DO DANO, ENTENDO RAZOÁVEL MINORAR O VALOR DA INDENIZAÇÃO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), QUANTIA SUFICIENTE PARA REPARAR O DANO CAUSADO E DESENCORAJAR O RECORRENTE DE ADOTAR SEMELHANTE POSTURA NEGLIGENTE NO FUTURO.
(8).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (9).
SENTENÇA REFORMADA PARA

MINORAR
O
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS),
MANTIDA NOS SEUS DEMAIS TERMOS.
(10). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO RECORRENTE, VEZ QUE A PARTE RESTOU PARCIALMENTE VENCEDORA EM SEU RECURSO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O valor da condenação a título de danos morais deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Em razão disso, não se pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não se pode fixar um valor irrisório de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, inciso V, da CRFB/88, entendo que o
quantum
indenizatório fixado está em conformidade com a situação vivenciada.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença objurgada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.